Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000550-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 285.287.431-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E DESPESAS DE PÁTIO. VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer ajuizada por MANOEL PEREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

2. O Recorrente busca a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda, mantendo-se a exigibilidade das multas de trânsito e diárias de pátio aplicadas ao veículo do Recorrido.

3. No caso concreto, o Recorrido é proprietário da motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, placa OBI-1489, que foi entregue a um mecânico para reparos e revisão, o qual se apropriou indevidamente do bem, fato devidamente registrado em Boletim de Ocorrência no 2023288626 em 10/10/2023.

4. Durante o período em que o veículo estava em poder de terceiros, foram cometidas diversas infrações de trânsito, sendo o veículo posteriormente apreendido em 19/11/2023, quando conduzido por pessoa identificada como Ronaldo Gonçalves de Matos, que não possuía CNH.

5. A sentença de origem determinou o cancelamento das multas e da cobrança de pátio a partir da data do registro do Boletim de Ocorrência (10/10/2023), fundamentando-se na comprovação de que o proprietário estava privado da posse do bem.

6. O entendimento adotado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece a impossibilidade de responsabilizar o proprietário por infrações cometidas quando comprovadamente privado da posse do veículo por ato ilícito.

7. O artigo 257, §3o do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo", não sendo razoável imputar ao proprietário a responsabilidade por infrações cometidas quando este não detinha a posse do bem.

8.Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇAO ANULATÓRIA – PLEITO DE REGULARIZAÇAO DE PRONTUÁRIO E ANULAÇÃO DE MULTAS – VEÍCULO FURTADO. Infração cometida em período em que o antigo proprietário permaneceu privado da posse do bem. Boletim de Ocorrência. Responsabilidade pela infração que não pode ser atribuída ao autor . Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10307364020178260405 SP 1030736-40.2017 .8.26.0405, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2020, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2020)”.

9. O argumento do Recorrente de que a legislação de trânsito não prevê isenção automática de responsabilidade pela simples comunicação de furto não se sustenta diante da comprovação inequívoca da privação da posse do bem por ato ilícito, devidamente registrado perante a autoridade policial.

10. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no presente caso, em que o Recorrido comprovou, por meio de Boletim de Ocorrência e instauração de inquérito policial, que não detinha a posse do veículo no momento das infrações.

11. Quanto às diárias de pátio, estas são consequência direta das infrações cometidas por terceiros, não sendo razoável impor ao proprietário, vítima de crime, o ônus financeiro decorrente de atos ilícitos praticados à sua revelia.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), não incidindo custas processuais em razão da isenção legal.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026